Tribunal: TJSP
Processo: 1006828-11.2024.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento do medicamento ao tratamento do diagnóstico de transtorno depressivo recorrente – Obrigação de fazer – Medicamento não compõe a lista de fornecimento do SUS – Negativa legítima de fornecimento e/ou incorporação do fármaco – Impossibilidade de adentrar no mérito administrativo sobre inclusão do medicamento na política pública de saúde – Laudo médico que não

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento do medicamento ao tratamento do diagnóstico de transtorno depressivo recorrente – Obrigação de fazer – Medicamento não compõe a lista de fornecimento do SUS – Negativa legítima de fornecimento e/ou incorporação do fármaco – Impossibilidade de adentrar no mérito administrativo sobre inclusão do medicamento na política pública de saúde – Laudo médico que não justificou a impossibilidade de utilização tratamentos alternativos ou medicamentos com o mesmo princípio ativo disponíveis no SUS sob fundamento científico de alto nível – Aplicação dos Temas nos 6, 500, 1161 e 1234 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Inteligência das Súmulas Vinculantes nos 60 e 61 – Apelação do impetrante não provida.